Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705015-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE PINHO REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 23362156, p. 1-7), que nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública (proc. n.o 0704600-02.2020.8.07.0018), movida pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE PINHO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (ID 74827943 dos autos de referência), a decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: Vistos etc. O espólio de Raimundo Albuquerque de Pinho representado por sua administradora provisória, TERESINHA ALBUQUERQUE, CPF n. 035.944.621-37 requer por meio deste cumprimento individual de sentença coletiva ao crédito de R$ 33.645,53 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). O requerido, Distrito Federal, apresentou impugnação, alegando a existência de prescrição da pretensão do autor e requerendo o recebimento da impugnação com efeito suspensivo, ID 72220644. O autor apresentou réplica de ID 74246867. Passo a analisar. (...) Quanto aos honorários advocatícios: Os referentes à fase de liquidação serão devidos ao autor, os quais fixo em 10% do proveito econômico ora obtido. Os referentes a esta fase de cumprimento de sentença também serão devidos ao autor, tendo em vista o indeferimento da impugnação apresentada, os quais também fixo em 10% do proveito econômico ora obtido. Haverá o reembolso das custas, conforme comprovante existente nos autos, valor de R$ 214,36 (duzentos e catorze reais e trinta e seis centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: (...) Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. (grifo nosso). Intimem-se. O executado, ora agravante, não satisfeito com a decisão que fixou honorários advocatícios, por ocasião da rejeição da impugnação apresentada pelo executado/agravante, opôs embargos de declaração naquele Juízo, os quais foram rejeitados. O Distrito Federal, não resignado com as decisões prolatadas pelo juízo singular, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 23362156, p. 1-7), o agravante relata que o agravado foi vencedor na ação de conhecimento que condenou o executado ao pagamento de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento) referentes aos expurgos inflacionários do Plano Collor sobre os vencimentos do servidor falecido, representado nestes autos pelo seu espólio. Informa que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, que o executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que a impugnação foi rejeitada pelo Juízo. Argumenta que o douto Magistrado o condenou indevidamente em honorários advocatícios em duplicidade. Defende que não há base legal para fixar honorários nessa fase do cumprimento de sentença. Assevera que a decisão violou o teor do verbete sumular n.o 519[1] do colendo Superior Tribunal de Justiça. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar a eficácia da decisão agravada sob o argumento de que é iminente a expedição de precatório/RPV, uma vez que os cálculos foram homologados, em isso ocorrendo representará grave dano irreparável ao erário. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios fixados em desfavor do executado/agravante no julgamento da impugnação à execução, com base no teor do enunciado da Súmula n.o 519 do colendo STJ. O recurso é isento de preparo. É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão veiculada nestes autos possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Vê-se que os dois dispositivos processuais acima transcritos, impõem ao relator o dever de observância da presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC, prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No vertente caso, evidencia a presença dos dois requisitos exigidos pela norma processual para concessão da tutela de urgência. Consoante às razões a seguir consideradas. Denota-se plausibilidade no direito vindicado pelo agravante, uma vez que o processo principal é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado, ora agravante, apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo Juízo executivo. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, são devidos honorários advocatícios, conforme depreende da compreensão jurisprudencial da colenda Corte Superior consolidada no verbete sumular n.o 345[2]. Contudo, a incidência da verba honorária em desfavor da Fazenda Pública, nessa modalidade de cumprimento de sentença, é fixada uma única vez, consoante o teor do enunciado da súmula n.o 519, também do colendo STJ. Em havendo a rejeição da impugnação ofertada pela pessoa jurídica de direito público, não serão fixados os honorários pela sucumbência na impugnação, porque na fase de cumprimento individual de sentença coletiva os honorários são devidos uma única vez, conforme se observa do teor da mencionada súmula: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” Embora, a compreensão firmada no verbete sumular acima transcrito foi sob a égide do CPC/1973, o posicionamento permanece inalterado no colendo STJ, conforme pode conferir do recente aresto a seguir destacado do acervo jurisprudencial daquela Corte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84, 32%. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Na origem, trata-se de ação agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) o reajuste de 84,32% e fixou os honorários advocatícios em 10% do excesso de execução. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do recurso especial para negar-lhe provimento. II - Afasto a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014. III - A Corte de origem, ao manter o valor dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, adotou estes fundamentos (fl. 27): "A pretensão do escritório Recorrente é no sentido de reformar a decisão singular para arbitrar os honorários do cumprimento de sentença em 10% do total devido ao cliente. Ora, cuida-se de verba honorária devida em decorrência de sucumbência em incidente de impugnação ao cumprimento de sentença e não daquela já devida ante a condenação nos autos principais. Ao advogado já são destinados honorários advocatícios sobre o valor da condenação na ação principal. Como o feito tramitou sob o patrocínio do Sindicato, o advogado da execução deve buscar o recebimento de seus honorários diretamente de quem o contratou e não querer fazer valer sua tese de que o pagamento seria devido pela Fazenda Pública em razão de sucumbência mínima em sede de impugnação." IV - São cabíveis honorários advocatícios, no cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnados. Nesse sentido: (REsp n. 1.665.343/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019.) V - Por outro lado, não cabem honorários, na própria impugnação, se esta foi rejeitada, como também ocorreu aqui. Nesse sentido, ver: (EDcl no AgInt no REsp n. 1.657.458/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017.) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1846558/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020). (grifo nosso). Não é diferente, o posicionamento adotado sobre o assunto pela egrégia 5.a Turma Cível, conforme se observa do julgado a seguir que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) 2. Em se tratando de cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado, permanecendo somente os honorários fixados inicialmente em razão ausência de pagamento voluntário do débito. 3. Incidindo os honorários fixados inicialmente, revela-se incabível nova condenação em honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de incidir condenação em duplicidade, havendo, ainda, violação à Súmula no 519 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247537, 07021495820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). De igual modo, é a compreensão jurisprudencial prevalente nesta egrégia Corte de Justiça, como pode aferir dos arestos a seguir coligidos pelas suas respectivas ementas: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. DESCABIMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 408. SÚMULA 519 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários na fase de liquidação de sentença em 10% do valor apurado na liquidação. Ainda, por ter rejeitado a impugnação, impôs ao agravante o pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da dívida principal. 2. "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). Tema Repetitivo 973. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios, ainda que não haja impugnação. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", o qual se encontra sumulado sob o verbete n. 519 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1298706, 07247964720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 519 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DUPLICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, prevalecia no Superior Tribunal de Justiça posicionamento favorável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de execuções individuais decorrentes de Sentença genérica proferida em Ação Coletiva, ainda que não embargadas. 1.1. Em 07/11/2007, a Corte Especial consolidou seu entendimento através da edição da Súmula 345: são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 1.2. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser discutida, sobretudo em razão do artigo 85, parágrafo 7o, que expressamente afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença não impugnado. 1.3. Ao dirimir a controvérsia referente à aplicabilidade da Súmula 345 diante da superveniência do artigo 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento anteriormente sedimentado, firmando a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498 (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1278755, 07153736320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso). Feitos esses destaques, evidencia a presença da probabilidade do direito, que é um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De outra parte, considerando o momento processual em que se encontra a demanda, o perigo da demora é evidente. Não obstante tenha a decisão hostilizada, condicionado a sua preclusão para expedição dos precatório/RPV. Em contrapartida, o agravante defendeu ser iminente a expedição de precatório/RPV, uma vez que os cálculos foram homologados, caso não seja obstado a eficácia da decisão hostilizada, representará grave dano ao erário. Considerando que é patente a probabilidade do direito reclamado, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, não vislumbro nenhum óbice em deferir o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, em homenagem ao princípio constitucional da segurança jurídica, muito embora a decisão agravada tenha condicionado a sua preclusão para expedição dos precatórios/RPV. Das considerações acima, vê-se que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência. Haja vista que os elementos dos autos revelam que a pretensão do agravante encontra amparada na probabilidade do direito e ameaçada pelo perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a eficácia da decisão agravada, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2021, 11:42:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (Súmula 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) [2] São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.